Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-61.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FURTO DE CELULAR. FURTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX NA PRESENÇA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os transtornos e prejuízos narrados se deram por culpa exclusiva de terceiros.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização. Narrou que em 27/05/2023, por volta das 23h20 min, nas proximidades da fábrica da Coca-Cola em Taguatinga Sul, foi abordado por duas pessoas e, que sem perceber, teve o seu telefone celular furtado. Ressaltou que ao questionar os terceiros quanto ao desaparecimento de seu aparelho, estes disseram que só devolveriam o seu bem ante a realização de transferência, via PIX, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Pontuou que sem outra saída, concordou com a realização da operação, contudo, não tinha saldo em conta. Afirmou que ao tentar realizar a transferência por cartão de crédito, o aparelho lhe foi retirado à força e sem que percebesse, realizaram um PIX de R$ 1.000,00 (um mil reais) por meio de crédito. Asseverou que a requerida lhe cobrou juros de R$1.048,49 ( um mil e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), tendo em vista a operação ter sido realizada na função crédito. Aduziu que tem passado grande desgaste que vai além do mero aborrecimento e que a atitude da empresa ré ultrapassa a razoabilidade, pois ainda não houve reparação dos seus danos. Ponderou também que houve perda do seu tempo útil, pois não conseguiu resolver o problema pela via administrativa.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que não tinha conhecimento da função PIX vinculada ao cartão de crédito. Ressaltou que de forma ilícita foi transferido valor de sua conta o que levanta indícios de fraude. Pontuou que comunicou tal fato a instituição recorrida, solicitando o bloqueio e o estorno do valor transferido, o que lhe foi negado. Afirmou que é notória a ação fraudulenta, na qual terceiros agiram de forma ilícita para realizar a operação. Asseverou que a ré, na qualidade de instituição financeira, possui a obrigação legal de zelar pela segurança e integridade das contas de seus clientes, e que o banco na qualidade de fornecedor de serviços, responde objetivamente, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por falha na prestação de serviços. Aduziu que é devida a indenização por danos morais ante as reiteradas e frustradas tentativas em resolver o problema que ultrapassaram a esfera dos aborrecimentos aceitáveis do cotidiano, devendo ser considerado o grande desgaste a que foi submetido para tentar resolver o problema. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma da sentença para que seja devidamente compensado nos termos iniciais.
7. Conforme teor do art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, o autor foi vítima de furto, tendo a operação sido realizada dentro desta dinâmica, por meio de terceiros. Não se pode imputar a culpa na instituição financeira, pois não tinha o conhecimento do fato e nem tão pouco restou demonstrada qualquer hipótese de fraude ou falha no seu sistema. O prejuízo alegadamente sofrido pelo autor não configura fortuito interno, uma vez que foi vítima de furto cometido por terceiros. Inexiste nexo causal entre a responsabilidade do Banco pelos serviços prestados e o dano sofrido pelo autor, não podendo a instituição bancária ser colocada na posição de garante universal de todas as transações realizadas no âmbito de suas atividades. Ante a culpa exclusiva de terceiros e ausência de falha na prestação dos serviços, incabível a responsabilidade da instituição bancária, devendo o autor perseguir quem efetivamente lhe causou o dano. Conforme boletim de ocorrência (ID 52244215), o autor tinha conhecimento da alcunha de um dos envolvidos, podendo, caso queira, promover a respectiva ação civil ex delicto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.